Tribunal: TJSP
Processo: 1011175-67.2017.8.26.0037
Classe: Embargos de Declaração Cível / Taxa de Serviços de Assessoria Técnico Jurídico Imobiliária - SATI
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011175-67.2017.8.26.0037/50000
Registro: 2020.0000291644
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1011175-67.2017.8.26.0037/50000, da Comarca de Araraquara, em que é embargante
REGIANE ALVES (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado PARQUE ATLANTA
INCORPORAÇÕES LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente) e PIVA RODRIGUES.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011175-67.2017.8.26.0037/50000
1
Voto no 1254
Embargos de Declaração Cível no 1011175-67.2017.8.26.0037/50000
9a Câmara de Direito Privado
Comarca: Araraquara
Embargante: Regiane Alves
Embargado: Parque Atlanta Incorporações Ltda.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Cabimento dos
embargos de declaração para sanar omissão, obscuridade,
contradição ou erro material. Artigo 1.022 do CPC.
Inocorrência. Acórdão que apreciou todos os pontos
controvertidos. Finalidade eminentemente infringente.
Impossibilidade. Embargos rejeitados.

Trata-se de embargos de declaração opostos em face do v. Acórdão de
fls. 213/217.
Sustenta, a parte embargante, que o v. Aresto foi omisso frente à clara
disposição do documento de fls. 176/177 quanto aos tipos de serviços de assessoria
supostamente contratados.
É o relatório.
Os embargos de declaração são conhecidos, porque tempestivos, mas
não comportam provimento, vez que inexistente o vício apontado.
O tema foi devidamente endereçado às fls. 215/216, notadamente pela
análise detida das atividades que compuseram os "serviços de assessoria" (alíneas "a" a "e"
do contrato), em cotejo com a transcrita jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de
Justiça a respeito de enriquecimento sem causa do consumidor.
Reconhecido que as atividades dispostas nas alíneas "d" e "e"
configuram serviços de despachante, de rigor, como medida de justiça, a mitigação dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011175-67.2017.8.26.0037/50000
2
valores a serem devolvidos.
Não se pode confundir a nomenclatura dada a determinada disposição
contratual ou instituto com sua efetiva natureza jurídica. Embora dentro do contexto
"serviços de assessoria", os subitens "d" e "e" não possuem tal natureza, culminando com a
conclusão disposta no v. Aresto.
A questão é de irresignação com o resultado do julgamento, não
servindo os embargos de declaração como medida processual para tal fim.
Assim, ficam rejeitados os embargos de declaração.
Registre-se que eventual oposição de embargos de declaração com
intuito manifestamente protelatório está sujeito à pena prevista no artigo 1.026, §2o, do
Código de Processo Civil.
Diante do exposto, NEGA-SE provimento aos embargos de
declaração.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator